Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REESTRUTURAÇÃO. NULIDADE E ANULABILIDADE CONTRATUAL. AUSENTES. PRÉVIA COMUNICAÇÃO ATENDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTE.
1. Não incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A correspondência entregue no endereço de domicílio do beneficiário é suficiente para o cumprimento do dever de comunicação da reestruturação dos planos e dever de opção por um deles.
3. A anuência do beneficiário à alteração contratual afasta as arguições de nulidade e anulabilidade contratual, bem como a condenação do plano de saúde à indenização por danos materiais, seja a título de restituição de supostas diferenças ou de lucros cessantes.
4. Ausente ilícito contratual, não se cogita reparação por danos morais.
5. Negou-se provimento ao apelo.